Tribunal: TJMT
Processo: 0002302-77.2015.8.11.0039
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002302-77.2015.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[FLAVIA TEIXEIRA NUNES - CPF: 016.933.511-96 (VÍTIMA), FABIO MARTINS BONFA - CPF: 219.966.068-08 (APELANTE), RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA - CPF: 021.937.331-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002302-77.2015.8.11.0039

APELANTE: FABIO MARTINS BONFA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL PERPETRADA EM ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONFIGURADA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A negativa de autoria dos delitos, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática dos crimes de lesão corporal e violação de domicílio está demonstrada na palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza –, e pelo laudo de exame de corpo de delito, o qual atesta a efetiva ofensa à integridade corporal da ofendida, com lesões perfeitamente harmônicas às agressões relatadas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002302-77.2015.8.11.0039

APELANTE: FABIO MARTINS BONFA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Fábio Martins Bonfá, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que o condenou à pena de 4 (quatro) meses de detenção, no regime aberto, pela prática dos crimes de lesão corporal em âmbito doméstico e violação de domicílio (art. 129, § 9º, e art. 150,
caput
, ambos do CP).

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição por ausência de provas suficientes de autoria, uma vez que não confessou
os crimes e as compiladas aos autos são frágeis, mormente porque se resumem à palavra da vítima, que não encontra guarida no contexto probatório, impondo-se, por isso, a aplicação do
in dubio pro reo
.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002302-77.2015.8.11.0039

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante a alegação de inocência, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à incriminação do réu.

Consoante já registrado, o apelante foi preso e apontado pela vítima como o autor dos crimes de lesão corporal em âmbito doméstico e violação de domicílio. Esses fatos foram por ela narrados perante a autoridade policial:

“Que afirma que
está em vigor medidas protetivas de urgência
.
Que a briga entre o casal é constante
. Que no dia 27/09/2015 por volta das 21h30m, o suspeito Fabio Bonfá se deslocou até a residência da vítima localizada na rua Perobal, n. 98, Jardim Primavera, São José dos Quatro Marcos-MT.
Que o suspeito somente conseguiu entrar na casa pois o portão estava encostado
. Q
ue quando percebeu o suspeito já estava dentro da sua residência
.
Que dizia ao suspeito: ‘vai embora’, ‘não quero você aqui’
. Que o suspeito alegava que teria ido até o local para ver o seu filho Heitor Nunes, de dois anos. Que a vítima dizia que o horário não era o adequado para realização de visitas
e novamente disse: ‘vai embora a casa é minha’
. Que o suspeito retrucava: ‘eu venho a hora que eu quiser aqui’, ‘eu tenho o direito de ver meu filho’, ‘você mora num muquifo e paga uma mixaria de aluguel, por qual motivo eu não posso vir aqui?’.

[...] Que afirma que o suspeito estava com forte odor de álcool.
Que o suspeito começou a agredir a vítima, dando-lhe três socos na sua barriga, um chute na perna, e um murro no braço
.
Que ainda o suspeito pegou a chave do seu carro e furou o braço da vítima, região perto do cotovelo
.
Que até a presente data consta ainda a marca do furo da chave na vítima
. Que fora devidamente realizado o exame de corpo de delito. Que o suspeito ameaçou a vítima, dizendo: ‘um dia eu te mato, pode ter certeza’. Que após as agressões, a vítima conseguiu correr até a casa do seu irmão, que é na frente de sua casa, pedir ajuda. Que nesse momento o suspeito empreendeu fuga do local. Que confirma que o agressor estava conduzindo uma camionete Hilux de cor prata. [...]”
(Flávia Teixeira Nunes – id. 85840451)
.

Em juízo, embora ela tenha modificado a sua versão dos fatos – afirmando que a briga foi ocasionada pelos dois, pois também partiu pra cima dele –, com claro e inescondível intuito de livrá-lo da responsabilidade criminal – atitude até certo ponto compreensível, diga-se de passagem, sobretudo por ser o réu pai do filho da ofendida –, constata-se que a sua primeira narrativa, realizada em sede inquisitorial, harmoniza-se com o conjunto probatório dos autos, mormente com as lesões descritas no laudo pericial de id. 85840452, a saber,
“
escoriações na região umbilical, na região torácica
, entre as regiões de terço inferior do braço e prega do cotovelo, lado esquerdo,
edema na região do terço do antebraço esquerdo
, e
equimose na região do terço superior da coxa esquerda
”
, que guarda perfeita correlação com as agressões citadas perante a autoridade policial, logo após o delito [3 socos na sua barriga, 1 chute na perna e 1 murro no braço].

Ademais, além de contraditória, a declaração da vítima em juízo está a indicar que as agressões ocorreram como narrado extrajudicialmente, a despeito de ela, claramente, ter tentado amenizar os fatos ocorridos, como se vê:

“Promotora: Eu queria que a senhora relatasse o que aconteceu nessa data. Era a residência da senhora?

Vítima: Era. Nessa época a gente já tinha separado, eu não estava mais morando com ele. O Heitor estava chamando ele bastante, eu peguei e liguei para ele para poder ir na casa né, mas aí quando ele foi, ele tinha bebido nesse dia. Chegou, já sabe, querendo que eu voltasse, mas eu não aceitei e foi onde que a gente entrou em discussão, ele começou a me xingar de novo, eu fui pra cima dele, ele foi pra cima de mim, tentando me segurar assim. Foi o que aconteceu, que a gente acabou brigando bastante nesse dia.

Promotora: Mas teve discussão verbal e física?

Vitima: Física, porque eu fui pra cima dele, ele foi pra cima de mim também, machucou meu braço. E o jeito que ele me segurou, eu empurrei ele de uma vez, cai também, acabei me machucando. Esse dia nós realmente brigamos.

Promotora: Brigamos a senhora diz de briga física?

Vítima: Sim.

Promotora: E a senhora ficou com lesão corporal? Ficou com marcas?

Vitima: Fiquei pelo modo que a gente brigou.

Promotora: A senhora fez exame pericial?

Vítima: Eu acho que nesse dia eu fiz.

[...] Vítima: A gente discutiu mesmo, brigamos igual eu te falei, então acabou que eu fui pra cima dele, ele também veio me segurar, e acabou que eu me machuquei.

Promotora: Ele agrediu fisicamente a senhora? Porque a senhora esta falando aqui que, foi relatado aqui que após a discussão ele, a senhora falou ‘que a briga era constante, que ele conseguiu entrar na casa porque o portão estava encostado’, e aí quando percebeu ele já estava dentro da residência, e a senhora dizia ‘vai embora’, ‘eu não quero você aqui’. E aí ele alegou que teria ido lá para ver o filho, mas a senhora mandou ele embora, que não era hora de ir ali, mas ele retrucava, dizendo: ‘eu venho a hora que eu quiser’, e que ele estava com forte odor de álcool.
Era isso?

Vítima: Sim, é.

Promotora: Ele tinha ingerido bebida alcoólica?

Vítima: Bastante.

Promotora: E que, nesta ocasião, o suspeito começou a agredir a vítima, dando-lhe 3 (três) socos na sua barriga, 1 (um) chute na perna e 1 (um) murro no braço.

Vitima: Não, no braço eu machuquei porque foi onde ele estava com a chave na mão, eu fui pra cima dele, ele foi pra cima de mim tentando me segurar com a chave, e realmente machucou o meu braço.

Promotora: Após isso a senhora ainda falou que o suspeito pegou a chave do carro e furou o braço da vítima.

Vítima: Sim, machucou com a chave, porque ele estava tentando me segurar com a chave na mão
. Eu caí, me machuquei, na casa onde eu morava era muro,
eu caí e bati a perna
. Foi aonde que num momento de estresse também eu fui e relatei no Boletim de Ocorrência que ele tinha me machucado, tudo.

Promotora: Tá, a senhora relatou, eu quero saber se a senhora vai confirmar ou não que ele, porque tem um laudo de exame corporal que atesta as lesões exatamente da forma que a senhora relatou, e tá dizendo que ele que começou a agredir a senhora dando 3 (três) socos na sua barriga, 1 (um) chute na perna e 1 (um) murro no braço. Quero saber sobre essas lesões.

Vítima:
Foi igual eu te falei,
fui mandar ele embora de casa, ele veio para cima de mim, também brigando
, ele me segurou, machucou realmente com a chave que ele estava na mão
.

Promotora: Tá, da chave a senhora já confirmou, eu quero saber dessa parte aqui, ‘3 (três) socos na barriga, 1 (um) chute na perna, e 1 (um) murro no braço’.

Vítima:
Eu caí e machuquei no muro que tinha lá em casa, bati a perna.

Promotora: Como a senhora caiu?

Vítima: Do jeito que ele me empurrou assim, eu caí e bati a perna no murinho.

Promotora: Ele empurrou a senhora então?

Vítima: Sim, me empurrou para eu sair de cima dele.

Promotora: Tá, e quem que iniciou a agressão?

Vítima: Realmente fui eu.

Promotora: O que a senhora fez?

Vítima: Eu queria que ele saísse de casa, aí eu empurrei ele para ele ir embora.

Promotora: Aí nisso ele empurrou a senhora e furou com uma chave?

Vítima: Sim.

Promotora: E em relação a essa lesão na barriga?

Vítima: Eu não lembro da barriga.

Promotora: Porque consta aqui sobre isso, os 3 (três) socos na barriga.

Vítima: Não, da barriga não lembro.

Promotora: E consta ainda que, na sequência, ele ameaçou a senhora, isso segundo o relato da senhora, dizendo: ‘ Um dia eu te mato, pode ter certeza’. Ele falou isso?

Vítima: Eu acho que sim, porque ele estava muito alterado.

Promotora: O que eu quero saber é se ele falou isso para a senhora.

Vítima: Eu não lembro direito se ele falou isso pra mim. Mas acho que deve ter falado, porque ele estava muito alterado.

Promotora: E depois disso a senhora pediu ajuda?

Vítima: Eu falei que ia ligar para a polícia, ele saiu. Daí depois eu liguei para a polícia, mas a polícia é quando eles querem né, chegaram quase uma hora depois”
(áudio id. 85840520).

As declarações da vítima foram confirmadas pelo policial militar, Paulo do Carmo Lima, o qual sustentou que
“
foi acionado yia 190, pois havia uma mulher sendo agredida
. Que a vítima mencionou que o suspeito era o acusado Fábio. Que por conta disso a guarnição da polícia militar se deslocou até o local informado pela vítima, oportunidade em que, nas proximidades, se depararam com o suspeito Fábio trafegando em sua camionete. Que ao chegar ao local,
verificou que a vítima apresentava lesões visíveis pelo corpo
”
.

Não ignoro que os crimes praticados no contexto de violência doméstica,
“na maioria das vezes, não contam com a presença de testemunhas,
de modo que a palavra da vítima, neste tipo de delito, é especialmente relevante
”
[Ap. 166399/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/10/2015, Publicado no DJE 27/10/2015].

Destarte, em que pese a vítima tenha amenizado a conduta do recorrente na etapa judicial, as provas amealhadas na instrução criminal, são fortes e harmoniosas, autorizando a manutenção da condenação pelo crime de lesão corporal em âmbito doméstico, notadamente porque confirmam que, no dia dos fatos, Fábio, alterado por ingestão voluntária de bebida alcoólica, foi até a residência da vítima e a agrediu, lesionando-a na parte do abdômen e tórax, além do braço e perna esquerda (laudo pericial de id. 85840452).

Com efeito,
“deve ser mantida a sentença condenatória quando a materialidade e a autoria do crime restar comprovada pelos depoimentos da vítima e demais provas nos autos, ainda mais em se tratando de crime que envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a palavra da vítima se reveste de maior força probatória [...]”
(Ap 178888/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/02/2016, Publicado no DJE 22/02/2016).

De igual modo, não há falar em absolvição com relação ao delito de invasão de domicílio porque, mesmo se considerar que a vítima ligou para o réu ir até o local ver o filho – como alega a defesa –, restou comprovado que ele
“
permaneceu contra a vontade expressa
”
da ofendida, a qual deixou claro, tanto na delegacia como em juízo, que, ao constatar que o apelante chegou alterado e exaltado em sua residência, falou que não queria que ele permanecesse na casa, ocasião em que, segundo ela, iniciaram uma discussão, que resultou nas lesões corporais.

Neste viés, demonstrado que, por diversas vezes, a vítima tentou retirar o acusado de sua residência – não conseguindo por evidente disparidade de forças –, evidenciada está a figura típica prevista no art. 150 do Código Penal, sendo descabida a pretensão de absolvição por insuficiência de provas.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2021